Tribunal: TJDFT
Processo: 0041779-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041779-09.2013.8.07.0001 RECORRENTES: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI E OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", "b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ART. 62, DECRETO-LEI 167/67. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. INDEPENDE DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS FIRMADOS NO MOMENTO DO CRÉDITO. SEGURO DE PENHOR RURAL. SEGURO AGRÍCOLA. NÃO CONTRATADO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 30 DE ABRIL DE 2008, DESDE QUE PACTUADA E QUE NÃO CONFIGURE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO DOIS POR CENTO (2%). REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA LEGALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em sede de agravo de instrumento. 2. Segundo o art. 62, do Decreto-lei no 167/1967 e o item 4, seção 6, capítulo 2, do Manual de Crédito Rural elaborado pelo Conselho Monetário Nacional, a cédula de crédito rural admite prorrogações de vencimento independentemente da lavratura de termo aditivo e de assinatura do emitente, devendo ser mantidos os mesmos encargos financeiros definidos no momento do crédito. Desse modo, tendo havido a prorrogação automática da cédula de crédito rural em decorrência da perda do plantio por questões climáticas, deve ser mantida a responsabilidade da ré na qualidade de avalista, conforme pactuado no instrumento de crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Enquanto o seguro agrícola cobre eventuais perdas decorrentes principalmente de fenômenos meteorológicos, o seguro de penhor rural cobre perdas e/ou danos causados aos bens que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Não tendo sido pactuado seguro agrícola, não se mostra possível requerer a cobertura securitária por perda de plantio decorrente de eventos climáticos adversos. 4. O extrato bancário da conta vinculada não constitui documento indispensável à ação de cobrança do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial esteja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito. 5. A cobrança de tarifa de abertura de crédito só é permitida se baseada em contratos celebrados até a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, desde que pactuada, e que não caracterize vantagem excessiva ou exagerada da instituição financeira. 6. A cobrança da comissão de reserva de crédito é válida ante a ausência de vedação legal e expressa previsão contratual. 7. Conforme enunciado de Súmula no 93, do STJ, é possível, desde que expressamente pactuada, a capitalização de juros mensais em contratos de financiamento com cédula de crédito rural. Contudo, no caso, não houve previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros. 8. É possível a aplicação simultânea de multa moratória e juros de mora, porquanto há previsão legal para sua aplicação e cada um deles possui finalidade distinta, qual seja, a multa decorre do descumprimento contratual (art. 408, do CC), enquanto os juros constituem compensação patrimonial pelo credor em razão do atraso no cumprimento da obrigação (art. 406, do CC). 9. Tendo em vista a cédula de crédito rural estar submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória deve ser limitada ao índice de dois por cento (2%) sobre o saldo devedor, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 10. A repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. 11. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 12. Haja vista a modificação dos ônus de sucumbência, faz-se necessária a redistribuição dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 13. Apelos das partes rés parcialmente providos. Recurso adesivo interposto pelo autor conhecido em parte e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 400, inciso I, do Código de Processo Civil, 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso V, e 171, inciso II, ambos do Código Civil, bem como 18 e 20, ambos do Decreto-lei 73/1966, ao argumento de falha na prestação do serviço pela ausência de contratação do seguro obrigatório pelo recorrido no momento da contratação do seguro obrigatório de penhor rural, razão pela qual entende que este deve arcar com os ônus de sua inércia. Defendem que o ora recorrido deveria ter apresentado a prova que lhe fora determinada (extratos bancários completos). Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, mencionam violação ao artigo 5o, incisos LIV, e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo aos apelos, e que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos OLIVÉRIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, OAB/BA 29.329 e na OAB/DF 10.017, e MARIANE REGINA CONEGILIAN, OAB/BA 42.518 (ID 47003531). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 400, inciso I, do Código de Processo Civil, 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso V, e 171, inciso II, ambos do Código Civil, bem como 18 e 20, ambos do Decreto-lei 73/1966, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Da análise do contrato firmado entre as partes, verifica-se que não houve a contratação de seguro agrícola, mas apenas a contratação de seguro de penhor rural (ID no 38775582 – pág. 34): “Seguro automático de penhor rural – Autorizo(amos) o Banco do Brasil S.A. a realizar o seguro do(a) bem descritos no pertinente instrumento de crédito dentro da Apólice do Seguro Automático de Penhor Rural que mantém com CIA de Seguros Aliança do Brasil cujas condições são de meu (nosso) interior conhecimento. Poderá o Banco, na condição de estipulante do Seguro, praticar todos os atos relacionados com a liquidação de sinistro, receber indenização e dar quitação, aplicando o produto na amortização ou solução integral da dívida, providenciar a quitação do prêmio e solicitar as alterações do contrato de seguros que se fizerem necessárias. Os prêmios correrão por minha (nossa) conta, podendo o Banco fornecer à Seguradora os laudos das avaliações e das vistorias realizadas, bem como os lançamentos contábeis em conta gráfica tudo sem qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos de omissão de irregularidade na cobertura dos riscos”. Desse modo, não se mostra possível requerer a cobertura securitária por perda do plantio em decorrência de eventos climáticos adversos, haja vista a ausência de seguro agrícola (...). No caso, verifica-se que o autor/apelado juntou aos autos documentos que demonstram a evolução do débito, com abatimento de pagamentos realizados pelo devedor (ID no 38775583 – págs. 1/5). Desse modo, não há necessidade de juntada dos extratos para o pedido de cobrança” (ID 43135499). Rever tal conclusão necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. O recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que os recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/9/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021 e o ARE 1302156/MG, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/2/2021. STF mais recente: Pet 9834 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER DJe 21/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos OLIVÉRIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, OAB/BA 29.329 e na OAB/DF 10.017, e MARIANE REGINA CONEGILIAN, OAB/BA 42.518 (ID 47003531). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027